Tribunal: TJES
Processo: 5002416-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002416-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPS CONSTRUTORA EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006191-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALPS CONSTRUTORA EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

JUIZ DE DIREITO: DR. ÉLZIO LUIZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALPS CONSTRUTORA EIRELI
, uma vez irresignada com a decisão que, mesmo sendo beneficiária da gratuidade da Justiça, lhe determinou o depósito de valores referentes honorários periciais em ação de cobrança proposta face ao
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Aduz, em suma, o Recorrente restarem violados o art. 95 do CPC, que determina que o valor arbitrado dos honorários periciais deve ser rateado entre todas as partes do processo quando determinada de ofício a realização da prova; o art. 95, §3º do CPC, que determina a forma de pagamento quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça; além do art. 98, §1º, VI do CPC, que isenta beneficiário da gratuidade da justiça do pagamento dos honorários periciais.

A liminar recursal restou deferida a determinar
que
o
ônus
da perícia
não recaia sobre o Agravante.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALPS CONSTRUTORA EIRELI
, uma vez irresignada com a decisão que, mesmo sendo beneficiária da gratuidade da Justiça, lhe determinou o depósito de valores referentes honorários periciais em ação de cobrança proposta face ao
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Aduz, em suma, o Recorrente restarem violados o art. 95 do CPC, que determina que o valor arbitrado dos honorários periciais deve ser rateado entre todas as partes do processo quando determinada de ofício a realização da prova; o art. 95, §3º do CPC, que determina a forma de pagamento quando a pericia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça; além do art. 98, §1º, VI do CPC, que isenta beneficiário da gratuidade da justiça do pagamento dos honorários periciais.

A liminar recursal restou deferida a determinar que o ônus da perícia não recaia sobre o Agravante.

O Município agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

No caso em apreço, a Autora Agravante teve deferida em seu benefício a gratuidade da Justiça, mas ao tempo do saneamento do feito determinou o Juízo
a quo
, de ofício, a realização de prova pericial contábil a aferir a necessidade de reajustes no contrato firmado entre as partes, o que é o objeto da lide.

Nesse contexto, determinou o Magistrado a intimação da Autora-Agravante para a realização do depósito prévio alusivo aos honorários do perito, o fazendo nos seguintes termos:

"
O Requerente deverá ser intimado para adiantar os honorários periciais,
no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinado no art. 82, §1º do Código de Processo Civil (doravante CPC), de maneira que,
se alegar impossibilidade de pagamento, mercê da gratuidade processual, será feito um levantamento entre os contadores deste Estado, para informar se algum deles poderá realizar a perícia de forma gratuita
, pois não é o caso de enviar para a Contadoria, fugindo à função pública do Contador Judicial (...)."

Veja-se que ao mesmo tempo em que impõe ao Autor o ônus dos honorários do perito, deixa expresso o Juízo
a quo
que, caso a parte se valha da gratuidade da Justiça e não haja condições de pagamento, deverá verter requerimento nesse sentido, condição sob a qual deixa claro o Magistrado que irá perquirir a viabilidade de que seja realizada uma perícia gratuita.

A decisão recorrida não determina, portanto, peremptoriamente, que cubra a Agravante os custos da perícia, ao contrário, abre-lhe margem a que faça uso da gratuidade que, no caso, já lhe foi deferida, oportunidade em que a decisão, expressamente, garante caminho outro a não lhe impor esse ônus.

Mas a despeito dessa realidade, tal como ponderei em minha manifestação inicial nos autos, destaco que vejo pertinência nas razões do Agravante, quando aponta
a violação aos artigos 95, caput e 98, §1º, inciso VI, ambos do CPC, o primeiro, por estipular que as perícias determinadas
ex officio
, como no caso em tela, terão seus custos rateados entre as partes, tendo o Magistrado imputado o ônus exclusivamente ao Autor; e o segundo, ao expressamente consignar que a gratuidade, já deferida ao Autor-Agravante, frise-se, abrange os honorários do perito.

Diz o CPC:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Art. 98. (...)

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

VI -
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Em casos como o dos autos o CPC possibilita a seguinte medida:

Art. 95. (...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

A jurisprudência iterativa do STJ figura no sentido de que, em casos como o dos autos, não podendo se impor ao Estado o imediato custeio da prova pericial, deverá o Juiz compeli-lo a que se utilize de seu próprio pessoal para confecção do laudo técnico requerido, primeiro porque provedor daqueles amparados pela gratuidade da justiça e segundo porque possui estabelecimentos oficiais com pessoal especializado na área da perícia determinada (contabilidade).

Tal perspectiva vem a atender a ideia de que ao Estado cumpre o custeio daqueles desafortunados que litigam sob o pálio da gratuidade da justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, QUANDO O SUCUMBENTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Cabe ao Estado o ônus de arcar com os honorários periciais, quando a sucumbência recair sobre beneficiário da justiça gratuita. Precedentes do STJ. II. Conforme a jurisprudência, "
as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes desta Corte Superior: REsp. 1170971/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 03.03.2010 e AgRg no REsp 1.274.518/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 07.03.2012" (STJ, AgRg no AREsp 352.498/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2013)
. (...). (AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)

Sobre a necessidade de que o Juiz, em casos que tais, inste o Estado a indicar perito entre os profissionais especializados de seu quadro, porquanto figura como ente público responsável pelo custeio da prova, reiterada é a jurisprudência do STJ, como dito.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que
cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça.

2. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro.
3. Ainda, conforme a jurisprudência, “as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA SUA REALIZAÇÃO.
1. Os benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os honorários de perito, razão pela qual não deve ser imputado ao beneficiário da justiça gratuita o dever de adiantar tal despesa, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 1.060/50.
2. A parte que não requereu a realização da prova técnica não deve arcar antecipadamente com os custos dos honorários periciais, segundo o art. 33 do CPC, da mesma forma que não é razoável imputar ao profissional técnico os custos da realização de perícia, que só aproveitará aos particulares e à eficiente prestação jurisdicional.
3. Deve-se adotar uma interpretação sistemática e teleológica das normas processuais, a fim de não se esvaziar a garantia fundamental de acesso gratuito ao Judiciário, pelos jurisdicionados menos afortunados, e nem se desvirtuar completamente o princípio da causalidade, que informa a justa distribuição das despesas processuais entre as partes. 4. Dessa forma, devem os autos retornar ao Juízo a quo para a efetivação da prova. Não concordando o perito nomeado em aguardar o final do processo, para o recebimento dos honorários, deve o Juízo a quo nomear outro perito, a ser designado entre técnicos de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial, devendo a perícia se realizar com a colaboração do Poder Judiciário. Precedentes: REsp 435.448/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 04.11.2002; REsp 220.229/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 11.06.2001; REsp 81.901/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 04.02.2002.
5. Recurso especial provido. (REsp 1190021/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2011).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE PERITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA SUA REALIZAÇÃO. - Nos termos da jurisprudência dominante neste Tribunal, os benefícios da assistência judiciária gratuita incluem os honorários de perito, devendo o Estado assumir os ônus advindos da produção da prova pericial. O Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a realização da prova pericial ou reembolsar esse valor ao final da demanda.
Caso o perito nomeado não consinta em realizar a prova pericial gratuitamente e/ou aguardar o final do processo, deve o juiz nomear outro perito, devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial. Precedentes.
(REsp 435.448/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 04/11/2002).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO ENTE ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do Perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou,
no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes
. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1327290/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012)

No caso concreto, portanto, impõe-se ao Juízo
a quo
a adoção de medidas à luz do
caput
do artigo 95, eis que, as despesas hão de ser rateadas, ou mesmo agir na forma do §3º deste mesmo artigo 95, já que encontra-se o Autor, a quem imputou o ônus, amparado pela gratuidade da Justiça, lhe sendo viável, ainda, a seu critério, a intimação de peritos cadastros na Vara, para dizerem se aceitam o múnus com o recebimento da honorária ao fim do processo, termos nos quais
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
no fim último de que tal ônus não recaia sobre o Agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DE DETERMINA DE OFÍCIO. CUSTEIO. RATEIO. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão recorrida, ao determinar de ofício a realização de perícia e impor ônus ao Autor, beneficiária da gratuidade da Justiça, viola aos artigos 95,
caput
e 98, §1º, inciso VI, ambos do CPC, o primeiro, por estipular que as perícias determinadas
ex officio
, como no caso em tela, terão seus custos rateados entre as partes, tendo o Magistrado imputado o ônus exclusivamente ao Autor; e o segundo, ao expressamente consignar que a gratuidade abrange os honorários do perito.

2. A jurisprudência iterativa do STJ figura no sentido de que, em casos como o dos autos, não podendo se impor ao Estado o imediato custeio da prova pericial, deverá o Juiz compeli-lo a que se utilize de seu próprio pessoal para confecção do laudo técnico requerido, primeiro porque provedor daqueles amparados pela gratuidade da justiça e segundo porque possui estabelecimentos oficiais com pessoal especializado na área da perícia determinada (contabilidade). Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.